Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DESPACHO A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator